Tribunal: TJDFT
Processo: 0720368-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0720368-35.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIACAO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA RECORRIDO: LEIDIANE DA SILVA DESPACHO A recorrente postula a concessão do benefício da justiça gratuita, ao argumento de se encontrar com suas atividades paralisadas, em razão da pandemia provocada pelo COVID-19. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento no sentido de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). Relativamente ao tema deste processo, embora a pandemia e a afetação de alguns segmentos da economia sejam fatos notórios, a dispensar e produção de prova, a situação de carência econômica da empresa não é auto-evidente, depende da demonstração. Assim, intime-se a ré para que comprove, por documento hábil a esse fim, a afetação do seu caixa em razão da pandemia, de ordem a não poder custear o processo judicial, ou promova o recolhimento das custas processuais, na forma do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília - DF, 21 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator